Tribunal: TJDFT
Processo: 0732376-60.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0732376-60.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS SANTA FE LTDA - ME AGRAVADO: FERCON FERRAGENS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA, WILLIAM JOSE DE OLIVEIRA, EDILSON JOSE DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Da análise da petição recursal, verifica-se não ter havido pedido de antecipação de tutela recursal ou de atribuição de efeito suspensivo. Recebo, dessa forma, o agravo apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso o pedido de informações. À parte agravada para apresentar resposta. Publique-se. Intimem-se. Brasília – DF, 29 de setembro de 2022. ANA CANTARINO Relatora